Tribunal: CARF
Processo: 16045.000237/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000237/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.230 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EDI BENVENUTI BINDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2008
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO
DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO SUJEITO PASSIVO ANTES DA
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Não há que se falar,
portanto, em cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação do
sujeito passivo na fase que antecede a instauração do contencioso
administrativo.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
VEDAÇÃO
EXPRESSA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Ainda que a cessão de crédito tenha amparo e seja realizada em total acordo
com as normas de direito civil, a utilização de créditos de terceiros encontra
expressa vedação para fins de compensação tributária, de modo que, se
realizada, é considerada como não declarada.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
O simples fato de uma compensação se enquadrar em uma das hipóteses
previstas no inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, é suficiente para a
aplicação da multa isolada prevista pelo art. 18 da Lei no 10.833/03.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000237/2009-51
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, nos
termos da Súmula no 2 deste CARF e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (Suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o Acordão de no 16-42.053
(fls. 87/97), proferido pela 15a Turma DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, manteve
integralmente o crédito tributário exigido pelo Auto de Infração (fls. 21/25). O Acórdão
recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 30/11/2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla
defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade
do lançamento.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
Considerada não declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
crédito de terceiros, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75% sobre o valor
compensado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINA. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração de fls. 21 a 23,
acompanhado do demonstrativo de fl. 24 e do Relatório Fiscal de fl. 20, relativo à
exigência de multa isolada no valor de R$ 205.724,90, aplicada em razão da
constatação de compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito
passivo.
O enquadramento legal é dado pelos artigos 18, da Lei n.o 10.833/2003, com a redação
dada pelas Leis n.o 11.051/04 e 11.196/05 e pelo artigo 18 da Lei n.o 11.488, de 15 de
junho de 2007 Consta do Relatório Fiscal de fl. 20 que a interessada valendo-se do
processo n.o 16048.000118/2009-78, relativo à Declaração de Compensação, utilizou-
se de crédito de terceiros (J.R.T.V. do Brasil Indústria e Comércio de Antenas Ltda.)
para quitação do seu débito de ganho de capital apurado em 31/10/2008, com
vencimento em 28/11/2008, no valor de R$ 274.299,97.
Após análise pela seção competente, a compensação foi considerada não declarada,
razão pela qual foi efetuado o lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 18 da
Lei n.o 10.833/2003, com a redação dada pelas Leis n.o 11.051/04 e 11.196/05 e pelo
artigo 18 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007.
Cientificada do lançamento em 14/08/2009 (fl. 22), por intermédio de seu procurador
(procuração a fl. 19), a interessada apresentou a impugnação de fls. 29 a 48, por via
postal, em 04/09/2009 (fl. 27) e por intermédio de procurador (procuração a fl. 49),
alegando que:
- A impugnante declarou a existência de crédito cedido por terceiros e a Receita
Federal de Taubaté achou por bem não reconhecer. Diante do não reconhecimento,
houve a lavratura do presente auto de infração tendo como motivação que a
impugnante prestou falsa declaração, fundamentos legais o art. 18 da Lei n.o
10.833/03;
- Ocorre que não há falsa declaração, pois a impugnante juntou o instrumento público
de cessão dos créditos com o devido registro perante o Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Caçapava e o comprovante de habilitação de crédito junto à Secretaria da
Receita Federal, o qual se prestava como meio de notificar a União Federal da cessão
realizada;
- Preliminarmente, alega que o Sr. Auditor Fiscal infringiu as normas legais no que
concerne à forma como foi lavrado o auto de infração. Sabemos que a administração
pública deve agir em plena conformidade com os dispositivos legais e a administração
possui poder discricionário para decidir e atuar em conformidade com as disposições
legais. Cita doutrina;
- O auto de infração ora questionado possui erro latente de interpretação, pois trata a
declaração prestada como falsa, o que não é;
- O fundamento utilizado traz o entendimento de que somente pela fraude ou falsidade
de declaração será aplicada a multa isolada de ofício, porém não pratica de fraude tão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

pouco de falsidade pela impugnante, sendo que a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes assim assenta. Transcreve julgados;
- Conforme dispõe o art. 5o, inciso LV da CF/88, “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Portanto, ninguém poderá ser
acusado e ao mesmo tempo condenado sem defesa. Nessa razão, o auto de infração sem
prévia anuência do acusado é absolutamente nulo; - O fiscal pode propor, mas não
impor multa, vez que o auto de infração é meramente declaratório e não ato
constitutivo, deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que
realmente tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como
os de fato e deduzir se ocorreram ou não os efeitos;
- O Termo de Descrição dos fatos e enquadramentos legais anexo ao Auto de Infração é
vago e não dá amparo ao pleno entendimento e consolidação dos fatos ali
mencionados, porém supõe-se que a infração em pauta teria por base uma declaração
falsa prestada pela impugnante, o que de fato não ocorreu, limita sua fundamentação
no não reconhecimento pela própria Receita da cessão do crédito, entretanto, os
Códigos de Processo Civil e Civil já tratam da cessão sem maiores problemas;
- A Receita não pode impedir a cessão e não pode deixar de conhecê-la, trata-se de ato
ilegal e arbitrário, o procedimento de cessão nessa fase independe da aquiescência do
devedor, no caso, a União Federal. Transcreve julgados do STJ;
- O lançamento apresenta-se desmedido a par das nulidades uma vez que não foram
respeitados direitos próprios do contribuinte previstos na Constituição Federal, Código
Civil e Código de Processo Civil;
- A autuação ofendeu o direito líquido e certo da impugnante, respaldado pelo artigo 6,
§ 2o da Lei de Introdução ao Código Civil e sem a averiguação adequada, de per si,
inconstitucional esta prática que concreta e conclusivamente, estabeleceu
contingências e eventuais indícios da ocorrência dos fatos presumidos. De igual forma,
resta impraticável presumir a falsidade da declaração de existência de crédito; -
Parece que ocorreu o cerceamento do direito de defesa da impugnante;
- Note-se que na situação sob processo, sequer a impugnante foi, oficialmente, instada
a prestar esclarecimentos;
- Não houve oportunidade da contraprova (e não se diga que existe agora, consumada
a ação lançadora, com a constituição do crédito da impugnante);
- Tendo em vista que os autos do processo judicial n.o 96.040.23721, em curso perante
a 1a Vara Federal de São José dos Campos, encontram-se na conclusão,
impossibilitando a extração de cópias ou mesmo de certidão de inteiro teor, requer-se a
concessão de prazo suplementar, não inferior a 30 dias e não superior a 60, para
apresentação de provas que instruíram os presentes autos;
- Por fim, requer que seja acatado o presente recurso, com a consequente anulação do
auto de infração.
Cientificada do referido Acórdão, em 07/12/2012 (fl. 103), a Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 105/140), no dia 04/01/2013, reiterando as razões
apresentadas em sua impugnação.
Os autos foram inicialmente remetidos à 2a Seção de Julgamento, tendo a 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara convertido o julgamento em diligência para que fosse juntado aos
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

autos informações relativas ao processo em que tramitou a declaração de compensação da qual
se originou a multa isolada.
Em atenção à Resolução no 2201-000.447, foi juntada no presente processo cópia
do PAF no 16048.0001118/2009-78 (fls. 155/182), retornando os autos ao Conselheiro Relator.
Tratando-se, contudo, de crédito decorrente do recolhimento indevido de
FINSOCIAL, aquela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção proferiu despacho,
encaminhando os presentes autos a esta 3a Seção de Julgamento.
Após novo sorteio, os presentes autos foram distribuídos a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
Versa a presente controvérsia sobre a aplicação de multa isolada, com fundamento
no art. 18, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, em razão da
compensação de crédito de terceiros (J.R.T.V. do Brasil Indústria e Comércio de Antenas Ltda.),
para quitação de débito referente ao ganho de capital apurado pela contribuinte em 31/10/2008.
De plano, não conheço do Recurso, quanto às alegações de violação à
Constituição Federal, em razão da abusividade, desproporcionalidade e não razoabilidade, bem
como do efeito confiscatório da multa isolada objeto dos presentes autos, nos termos da Súmula
no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

2. Da preliminar de nulidade do lançamento
Preliminarmente, a Recorrente sustenta a nulidade do lançamento por
cerceamento de direito de defesa e não observância do devido processo legal. Alega que o Auto
de Infração foi lavrado sem que fosse dada a oportunidade de prestar esclarecimentos ou
apresentar provas do seu direito. Afirma, ainda, que o Termo de Descrição dos fatos e
enquadramentos legais do Auto de Infração impugnado é vago e não dá amparo ao pleno
entendimento da infração cometida.
Não assiste razão à Recorrente.
Como já abordado pelo Acórdão recorrido, não há que se falar em preterição do
direito de defesa do contribuinte na fase que antecede a instauração do contencioso
administrativo.
Conforme se depreende do art. 14, do Decreto no 70.235/1972, é apenas com a
Impugnação apresentada pelo contribuinte que se inicia a fase litigiosa. Antes disso, isto é,
durante o procedimento fiscal, tem-se uma fase meramente instrutória e marcada pelo princípio
inquisitório, em que ainda não se formou qualquer relação jurídica processual. Assim, somente
após o início da fase processual é que passa a ser necessária a observância do devido processo
legal, assegurando ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art.
5o, inciso LV, da CF.
Especificamente sobre a necessidade de intimação do sujeito passivo para prestar
esclarecimentos antes da realização do lançamento, cita-se a Súmula CARF no 46, vinculante,
conforme Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Assim, tratando-se o presente caso de lançamento de ofício de multa isolada
relativa a compensação não declarada e tendo a autoridade tributária disposto de todos os
elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, não há que se falar em intimação
do sujeito passivo para prestar quaisquer esclarecimentos.
Para além disso, verifica-se que o Auto de Infração objeto dos presentes autos foi
devidamente fundamentado, constando claramente a infração imputada à contribuinte, com o seu
devido enquadramento legal. A compensação realizada pela contribuinte também foi descrita
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

detalhadamente no Relatório Fiscal, integrante do Auto de Infração, não havendo qualquer
empecilho que dificultasse a compressão da infração a ela imputada.
Pelo exposto, rejeito as preliminares.
3. Do mérito
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de FINSOCIAL informado na
DCOMP para compensação decorreria de operação de cessão de crédito de terceiro, originário
do processo judicial de n° 96.0402372-1. Sustenta que a sua pretensão com o referido negócio
jurídico era justamente a realização da compensação para quitação do seu débito de Imposto de
Renda. Assim, para que fosse considerada titular de todos os direitos e obrigações referentes ao
crédito de FINSOCIAL, originariamente da J.R.T.V. do Brasil Indústria e Comércio de Antenas
Ltda, teria pleiteado, nos autos do processo judicial, a sucessão processual.
Concomitantemente, a Recorrente apresentou tanto Pedido de Habilitação de
Crédito, reconhecido por decisão transitada em julgado, quanto DCOMP, para compensação do
crédito supostamente cedido. Ocorre que, o referido Pedido de Habilitação foi indeferido, em
razão de uma série de irregularidades, algumas delas insanáveis, como o indeferimento do
pedido de homologação judicial da cessão de créditos, nos autos do processo judicial de n°
96.0402372-1 (fls. 166 a 171).
A compensação, por sua vez, foi analisada pelo despacho decisório (fls. 177/179),
proferido nos autos do processo administrativo no 16048.000118/2009-78, segundo o qual a
considerou como não declarada. Em síntese, o crédito objeto da DCOMP analisada teria sido
reconhecido em processo judicial do qual a Recorrente não era parte. Conforme mencionado na
decisão que indeferiu o Pedido de Habilitação da Recorrente, compunha o polo ativo da referida
demanda, a JRTV do Brasil Indústria e Comércio de Antenas Ltda, CNPJ n° 61.247.631/0001-
02, não havendo, portanto, dúvida de que o crédito objeto de compensação era de titularidade de
terceiro.
A Recorrente reconhece em seu Recurso o indeferimento da homologação da
cessão realizada entre as partes e a consequente substituição do polo ativo da execução, mas,
mesmo assim, insiste que a cessão de crédito, nos termos do direito civil, teria operado
independentemente da concordância do devedor. Alega que não poderia a RFB, tampouco o
acordão recorrido, ter impedido a cessão de um direito (crédito), realizada em total consonância
com a legislação civil, o que se mostrava totalmente ilegal e arbitrário.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
Trata-se o presente caso de análise da cessão do direito creditório exclusivamente
para fins de compensação tributária. Assim, algumas premissas básicas a respeito da
compensação se fazem necessárias.
A compensação tributaria, ao contrário do que faz crer a Recorrente, não
constituiu direito subjetivo dos contribuintes e encontra expressa previsão no art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Extrai-se do referido dispositivo que a compensação tributária é uma prerrogativa
dos entes federados, podendo ser realizada pelo contribuinte apenas quando dentro dos limites
impostos por lei. Para além disso, a expressa menção à expressão “líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo” constitui clara limitação ao uso de créditos originariamente de
terceiros. Nesse contexto, deve haver total coincidência entre os sujeitos da relação tributária.
Com a introdução do §12, inciso II, alínea a, do art. 74 da Lei no 9.430/96, a
questão dos créditos de terceiros passou a ser expressamente regulamentada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, ainda que a cessão de crédito tenha amparo e seja realizada em total
acordo com as normas de direito civil, a utilização de créditos de terceiros encontra expressa
vedação para fins de compensação tributária, de modo que, se realizada, passa a ser, inclusive,
considerada como não declarada.
Importa salientar que o enquadramento de uma compensação como não declarada
implica não apenas o seu não reconhecimento, como também atrai a incidência da multa isolada,
prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Feitas tais considerações, será considerada como não declarada a compensação
nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros, devendo ser aplicada a multa do inciso I, do art.
44, da Lei 9.430 (75%), ou do percentual duplicado na forma do §1o(150%), quando for o caso.
A respeito do referido art. 18 da Lei no 10.833/03, é possível verificar a existência
de duas hipóteses distintas de aplicação da multa isolada. A primeira delas, contida no caput,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

decorrente da falsidade da declaração não-homologada apresentada pelo sujeito passivo. A
segunda delas, expressa no §4o, decorrente do simples enquadramento da compensação como
não declarada, nos termos do inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei no 9.430/96. Essa última,
portanto, diferentemente da primeira hipótese, dispensa qualquer comprovação de uma atuação
falsa ou fraudulenta por parte do contribuinte.
Assim, o simples fato de uma compensação se enquadrar em uma das hipóteses
previstas pelo inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, constitui razão suficiente para a
incidência da multa isolada, prevista pelo art. 18, da Lei no 10.833/03.
É justamente nesse ponto que se equivoca a contribuinte. Ao longo de todo o
processo, afirma a Recorrente que o Auto de Infração teria como justificativa uma suposta
prestação de declaração de falsa, o que exigiria a sua comprovação. Ocorre que, como já
demonstrado, trata-se, na realidade, de compensação de créditos de terceiros, considerada como
não declarada, nos termos da alínea a, do inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Assim, no caso dos autos, tendo corretamente a autoridade fiscalizadora
constatado que o crédito utilizado na DCOMP para compensação constituía crédito de terceiro,
determinou que os autos fossem encaminhados à unidade competente para que fosse lavrado o
lançamento da multa, ora analisado.
Verifica-se, portanto, que ao contrário do que alega a Recorrente, a autoridade
fiscal não infringiu qualquer norma legal ao lavrar o Auto de Infração objeto dos presentes autos.
Pelo contrário, agiu em completa conformidade com as disposições legais e suas obrigações.
Tal questão foi muito bem abordada pelo Acórdão recorrido:
Frise-se que o legislador, na medida em que conferiu ao sujeito passivo a prerrogativa
de adotar os procedimentos inerentes à compensação, estabeleceu, em contraposição,
situações para as quais, em desconformidade com o direito subjetivo que assistiria ao
sujeito passivo do tributo/contribuição, incorrer-se-ia em infração à lei punível com a
multa de ofício isolada, descabendo ao julgador administrativo discutir a validade do
dispositivo legal, posto que a incidência da multa e sua forma de cálculo foram
definidas, de forma expressa e objetiva na lei. Destarte, a considerar a legislação
vigente à época da apresentação da Dcomp, sobre os valores apurados decorrentes de
compensação considerada não declarada é cabível a aplicação da multa isolada, no
percentual de 75%.
E sendo a atividade de fiscalização vinculada e obrigatória, por força do parágrafo
único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN, correto está o lançamento ora guerreado
Por fim, sustenta a Recorrente que teria parcelado o débito objeto da compensação
não declarada, de modo que não poderia haver a cumulação entre a multa de mora de 20% com a
multa isolada de 75% objeto deste autos.
Também nesse ponto não assiste razão à Recorrente.
Trata-se de incidência de penalidades completamente distintas.
Se, por um lado, a multa de mora, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/96, tem
como objetivo punir o pagamento do tributo, após o seu vencimento, isto é, busca coibir o
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

inadimplemento do crédito tributário devido; por outro, a multa isolada, tem como objetivo punir
a utilização ilícita de crédito de terceiros em compensação.
A questão já foi decidida anteriormente por esta 2a Turma no Acórdão no 3402-
008.809 de Relatoria da Conselheira Renata da Silveira Bilhim, nos seguintes termos:
“Quanto à multa do art. 61, da Lei no 9430/962 (limitada à 20%), aplicada no PA no
10880-941650/2012-44, esta é de natureza moratória e visa a desestimular o atraso no
pagamento dos tributos, logo apesar de possuir a mesma base de cálculo (valor do
débito não homologado) possui fatos geradores diversos, enquanto esta pune a mora,
aquela pune a compensação não homologada, logo não há que se falar um multas
cumulativas, ou mesmo em bis in idem.
Noutras palavras, a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no
vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto que a multa isolada é
aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96. Verifica-se, com isso, a
existência de fatos geradores distintos.”
Dito isso, não há que se falar em afastamento da multa isolada, nos presentes
autos.
4. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, não
conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, nos termos da Súmula no 2 deste
CARF e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 203
DF CARF MF
Original